Tribunal: TCU
Processo: 010.034/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 764151, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 764151, funçãonull, que teve como objeto Pavimentação asfaltica no bairro Boa Esperança (no da TCE no sistema: 2265/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2026-TCU-Primeira Câmara Cuida o presente processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Wanderson Elizeu Coelho e João Rufino Sobrinho, ex-prefeitos, e da empresa Mestra Engenharia Ltda., em razão de suposta inexecução parcial do Convênio 764151/2011, cujo objeto é a pavimentação asfáltica no município de Mantena/MG. Considerando que, embora o órgão tomador de contas tenha apontado débito original de R$ 189.914,77 devido à inexecução parcial, a análise técnica do TCU verificou que a obra foi executada em sua totalidade, não havendo falhas construtivas que pudessem implicar a responsabilização da construtora, conforme atestado no Parecer Técnico Conclusivo 54/2023 (peça 55); considerando que a deterioração de trechos do pavimento, identificada na visita técnica de setembro de 2023 (cinco anos após a conclusão da obra em 2018), decorreu de fatores climáticos (enxurradas) e da ausência de manutenção rotineira por parte do município, obrigações que não integravam o objeto do convênio; considerando que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos gestores e os danos verificados, visto que o evento climático é alheio à vontade dos agentes e a manutenção da obra pós-entrega é de responsabilidade da municipalidade. considerando, portanto, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o débito é inconsistente e as irregularidades apontadas não sustentam a imputação de responsabilidade; considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo arquivamento dos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de [1a Câmara] , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art 7o, inciso II, da IN-TCU 98/2024, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular; b) informar o teor do presente acórdão e da instrução à peça 88 aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 010.034/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Rufino Sobrinho (XXX.835.036-XX); Mestra Engenharia Ltda. (02.368.782/0001-41); Wanderson Elizeu Coelho (XXX.062.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mantena - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.